Tribunal: TJDFT
Processo: 0003342-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003342-09.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RAFAEL ALVES PEREIRA RODRIGUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Ao consultar os autos do PCT n. 0721951-42.2020.8.07.0000, observa-se que foi cancelado porque distribuído em duplicidade. Outrossim, em análise ao PCT n. 0026389-31.2015.8.07.0000, tem-se que ADALBERTO PEREIRA DE ASSIS, falecido, requereu a expedição de alvará de levantamento na modalidade PIX. Nesse quadro, nada a prover quanto ao pedido de cancelamento do PCT 0721951-42.2020.8.07.0000, com posterior expedição de RPV. Diga o credor sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito, inclusive, à luz do pagamento noticiado no PCT n. 0026389-31.2015.8.07.0000. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador